Tribunal: CARF
Processo: 13839.901006/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901006/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.797 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COMERCIO DE PECAS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório
contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao
exercício da plena defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em
observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13839.901004/2013-29, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado) e Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado). Ausente
o conselheiro Murillo Lo Visco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901006/2013-18
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901006/2013-18

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.795, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito indicado no PER/DCOMP tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da
contribuinte.
O crédito indicado no PER/DCOMP para compensação é oriundo de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que a Recorrente não teria apresentado documentos contábeis passíveis de comprovar a
existência do crédito indicado na retificadora.
Importante ressaltar que no presente processo não foi apresentado junto com a
manifestação de inconformidade ou com o Recurso Voluntário DCTF retificada ou documentos
para comprovar o crédito.
Para evitar repetições, adota-se e remete-se ao relatório do v. acórdão recorrido,
constantes dos autos, no qual se encontra detalhado todo o procedimento e a manifestação de
inconformidade a interessada, aqui sintetizada:
No tópico que trata das nulidades, o manifestante alega que é cediço que simplesmente não
homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta inexistência do crédito em
que se funda, torna a decisão nula, por não oferecer os elementos para que a empresa possa
promover sua defesa e a prova da existência deste crédito.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes e conclui que é totalmente nulo o
despacho decisório, por ausência de motivação, devendo o crédito postulado ser totalmente
reconhecido, bem como a compensação totalmente homologada.
Em seguida, teceu considerações acerca do cerceamento do direito de defesa, acentuando
que a falta de motivação/fundamentação da decisão proferida pela autoridade
administrativa obsta até mesmo a produção de provas necessárias, já que sequer é sabido o
que não foi reconhecido, devendo os autos retornarem à origem para efetiva apreciação e
total homologação da compensação postulada.
Postulou ainda a aplicação da regra autorizadora da produção posterior das provas, para o
momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, requer:
· seja o recurso recebido e encaminhado à autoridade competente para o julgamento;
· seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do
Código Tributário Nacional (CTN);
· sejam acatadas as preliminares arguidas, a fim de declarar nulo de pleno direito o
despacho decisório, pois eivado de vício insanável decorrente da ausência da exposição dos
fundamentos que culminaram com a não homologação da compensação;
· sejam os autos remetidos à Delegacia de origem para que sejam promovidas todas as
diligências necessárias à comprovação do crédito.
· caso não sejam reconhecidas as nulidades arguidas, que o presente manifesto seja julgado
totalmente procedente, reformando o despacho decisório, reconhecendo-se o direito
creditório em sua integralidade, assim como homologando a compensação realizada.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901006/2013-18

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação de
inconformidade da Recorrente, por entender que não restou comprovado nos autos a existência
do crédito de pagamento indevido ao a maior de IRPJ, bem como que o valor correspondente ao
Darf indicado no PER/DCOMP ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte conforme consta do quadro – “utilização dos pagamentos encontrados para o Darf
discriminado no PER/DCOMP”.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, alegando que o r. Despacho Decisório carece de fundamento, cerceando assim o
direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.795, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação,
entretanto
como
foram
feiras
alegações
de
inconstitucionalidade que contrariam a Súmula CARF 02, o admito
parcialmente.
O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida
devido ao fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP
ter sido utilizado para extinção de outros débitos da própria requerente.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou
cópia de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de
pagamento indevido ao a maior de IRPJ, bem como a DCTF retificada ou
provas para comprovar o erro de fato na Declaração de Débitos.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação devido a
Recorrente não ter apresentado documentos contábeis para comprovar o
crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato cometido na DCTF.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os
argumentos feitos na manifestação de inconformidade e alega que o r.
Despacho Decisório carece de fundamento e por isso todas as decisões
proferidas no processo deveriam ser declaradas nulas.
Desta forma, a matéria a ser discutida nos em sede de Recurso Voluntário
é relativa a suposta falta de fundamentação do r. Despacho Decisório.
Pois bem.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901006/2013-18

Em relação a alegação de falta da fundamentação do r. Despacho
Decisório, entendo que não deve ser acolhida, eis que a referida decisão
motiva a não homologação da compensação pelo fato de não existir
credito suficiente.
Também,
complementa
a
decisão
com
tabelas
demonstrando
precisamente os valores dos débitos e créditos onde ser verifica que não
existe crédito suficiente para compensar o débito indicado no
PER/DCOMP.
Sendo assim, rejeito a alegação de que o r. Despacho Decisório carece de
fundamentação.
De resto, apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em
relação a possibilidade da apresentação da DCTF após ter sido proferido
r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade
material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que
acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato
(erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um
paralelo da matéria analisada neste processo, este E. Tribunal tem
jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada
após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do
v. acórdão que decidiu neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10882.900948/2009-89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. NOVA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901006/2013-18

figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
(10830.917575/2009-91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e
a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise o
crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008-28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901006/2013-18

processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)
Entretanto, como a Recorrente não carreou aos autos (nem em sede de
Recurso Voluntário) documentos contábeis passíveis da comprovar o
erro cometido e a regularidade do crédito em discussão, entendo que não
resta alternativa senão manter o r. Despacho Decisório.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e a ela nego provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.797 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901006/2013-18

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital